Tribunal: TJBA
Processo: 8000340-07.2022.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000340-07.2022.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO

Advogado(s)
:
LEISLE AZEVEDO JESUINO DE OLIVEIRA NUNES

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES. TEMA 919 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por empresa de telecomunicações em face de acórdão que deu provimento à apelação do Município, reformando sentença que havia acolhido embargos à execução fiscal relativos à cobrança de Taxa de Fiscalização de Funcionamento sobre equipamentos de telecomunicações. A embargante alega omissão quanto à inaplicabilidade da modulação do Tema 919/STF a outros municípios e contradição na interpretação da ressalva temporal fixada pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a alegada inaplicabilidade da modulação de efeitos do Tema 919 a municípios diversos de Estrela d'Oeste; e (ii) estabelecer se há contradição na interpretação conferida à ressalva temporal fixada pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.
O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa ao Tema 919 do STF e sua modulação de efeitos, citando precedente específico desta Corte e fundamentando a conclusão de forma clara e coerente, inexistindo omissão a ser suprida.

5.
A contradição autorizadora dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre proposições inconciliáveis. A divergência interpretativa sobre o alcance da modulação de efeitos configura questão de mérito, insuscetível de reexame pela via dos aclaratórios.

6.
A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, sem a demonstração de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, revela intuito de rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000340-07.2022.8.05.0231
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO
e como apelada
TELEFONICA BRASIL S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 18 de Agosto de 2025.